Tribunal: STF
Processo: RHC 230533
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Fundadas razões. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Tráfico privilegiado. Dedicação A atividades criminosas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “[c]onstituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido: HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    2. Assim como consta do parecer do Ministério Público Federal, “[n]a hipótese dos autos, o ingresso forçado dos agentes públicos em domicílio baseou-se não apenas em denúncia anônima, mas também nos indícios veementes da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes no interior do imóvel alvo da diligência (‘os policiais receberam a notícia de que o local tratava-se de ‘boca de fumo’ e ao chegar lá constataram a existência de forte cheiro de droga, circunstância indicativa do flagrante, razão pela qual adentraram no imóvel, por estar caracterizada a justa causa’), o que legitimou a entrada dos policiais na residência e resultou na apreensão, em poder do recorrente, da expressiva quantidade de entorpecentes: 120 tabletes de cocaína totalizando 130,120kg (cento e trinta quilos e cento e vinte gramas), além de 2,93g de maconha”. (Grifo no original).



    3. Para rever o entendimento adotado pela Corte de origem como requerido nas razões recursais, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em habeas corpus.



    4. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão quanto a dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    5. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Nesse contexto, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    6. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.